Tribunal: CARF
Processo: 10665.001864/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.001864/2010-69
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.151 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COLÉGIO NOVO SER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
OBJETO
ALCANÇADO
EM
PROCESSO
PREJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PERDA
DE OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE E FAVORÁVEL AO
SUJEITO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O objeto alcançado na via administrativa, pelo sujeito passivo, em matéria
prejudicial ao lançamento, implica a prejudicialidade do recurso especial por
causa superveniente e favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por perda superveniente de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2803-01.665, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Seção
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: exclusão de optante do Simples e compensação das contribuições recolhidas nessa
sistemática. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001864/2010-69
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.001864/2010-69

[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO FISCO.
INOCORRÊNCIA
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem a
obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais para
tanto. A discussão acerca da exclusão do SIMPLES não tem efeito suspensivo, não
impedindo o fisco de lançar o que devido, inclusive evitando a decadência de eventuais
créditos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a).
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pela Presidência
de Câmara, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigma 1803-00.869, devem ser deduzidos do lançamento as
contribuições sociais já recolhidas no Simples.
O contribuinte não interpôs agravo em face da negativa de seguimento em relação
às demais matérias.
Em 15/1/16, o sujeito passivo peticionou (efls. 301 e seguintes) informando que,
após a interposição do recurso especial, tomou conhecimento que a DRJ julgou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face do ADE – Ato Declaratório Executivo
66/2010, do qual se originou o lançamento, considerando legítima sua opção ao SIMPLES, razão
pela qual pediu o cancelamento deste lançamento.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para
oferecimento de contrarrazões.
A Fazenda Nacional apresentou petição declarando estar ciente do despacho de
admissibilidade de recurso especial e não ofertou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), mas entendo
que não deve ser conhecido por perda superveniente de objeto.
Conforme relatório fiscal (efls. 37 e seguintes), a presente autuação decorre do
fato de o contribuinte ter sido excluído do SIMPLES através do ADE 66/10.
No entanto, o contribuinte demonstrou, às efls. 309/312, que sua impugnação, em
face do citado ato, fora julgada procedente pela DRJ, a qual entendeu que inexistiriam “provas
irrefutáveis da prestação do serviço indicado como impeditivo”. Isto é, o contribuinte obteve
êxito no processo administrativo que se constitui em questão prejudicial ao presente lançamento,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.001864/2010-69

o qual decorre do ato de exclusão da empresa do SIMPLES. Desta forma, não subsiste interesse
na discussão relativa à dedutibilidade, do lançamento, das contribuições recolhidas na
sistemática daquele regime diferenciado, vez que ficaram prejudicados todos os efeitos do
lançamento, em decorrência do julgamento do Processo Administrativo Fiscal
10665.001732/2010-37.
No momento em que a DRJ entendeu que a contribuinte não poderia ter sido
excluída do SIMPLES, os pagamentos efetuados sob tal sistemática estão corretos e é incabível
obrigá-la ao recolhimento das contribuições, sobre os mesmos fatos geradores, sob duas
sistemáticas diferentes (SIMPLES e folha de pagamento), concomitantes e incompatíveis entre
si. Diante da correção dos recolhimentos, aliás, sequer há necessidade de cogitar-se da dedução,
deste lançamento, das contribuições já recolhidas naquele regime simplificado, o qual foi
considerado devido pela DRJ.
Em síntese, entendo que o objeto alcançado na via administrativa, em matéria
prejudicial a este lançamento, implica a prejudicialidade do recurso especial por causa
superveniente, de modo que o recurso não deve ser conhecido, destacando-se, de qualquer forma,
que o sujeito passivo obteve êxito no processo prejudicial julgado pela DRJ.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital